Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710142-92.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LENI GASPAR RECORRIDA: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO NÃO PROMOVIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM ATRASO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO NÃO EXCEPCIONADA. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese a recorrente pretende a desconstituição do julgado em virtude de irregularidades, ou mesmo a reforma da sentença pelo reconhecimento de questões não suscitadas na primeira instância. 2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela parte demandante e se que os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. 2.1. A ora recorrente não excepcionou a prescrição, tampouco se manifestou em relação ao suposto excesso na quantificação da obrigação tributária em razão da equivocada natureza da destinação do imóvel, tendo suscitado as questões apenas em sede recursal. Com efeito, foi olvidado pela recorrente o princípio da eventualidade, que tem como pressuposta a concentração dos atos de defesa, nos termos do art. 336 do CPC. 3. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. 4. O foro competente para a ação fundada em direito real constituido sobre bem imóvel é o do local em que está situada a coisa, nos termos do art. 47, caput, do CPC. Trata-se de hipótese de competência absoluta, ou seja, que não pode ser modificada pela manifestação de vontade das partes. 4.1. A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar local no 948/2019), e anexos, estabelece que a quadra “QS 5” está inserida nas delimitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga. Por essa razão a competência reconhecida pelo Juízo singular está de acordo com a mencionada regra aplicável à hipótese. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 193 do Código Civil, 10 e 487, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do TJSP e do STJ a título de paradigma; b) artigo 17, §§ 2o e 3o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, alegando a incompetência absoluta do juízo de Taguatinga para apreciar o presente feito, ao argumento de que para julgamento das causas referentes a imóveis localizados no Setor Areal é competente uma das varas de Águas Claras; c) artigo 272, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, porque teria sido ignorada a ausência de publicação da decisão que estabeleceu prazo para a defesa, causando a indevida declaração da revelia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 193 do Código Civil, 10 e 487, inciso II, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1774402/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 17, §§ 2o e 3o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, pois “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1762636/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020. Também, não merece curso o inconformismo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 272, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil. A uma, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A duas, porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Em relação ao prazo de resposta, é necessário repisar que a demandante, a despeito de ter comparecido aos autos logo após a citação e ter sido intimada (Id. 28794027) a respeito do prazo para defesa, não ofereceu contestação, nem mesmo exceção substancial peremptória” (ID Num. 32875363 - Pág. 8), é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017